Tribunal: TJSP
Processo: 2009026-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento - locação de imóvel residencial - ação de obrigação de fazer cumulada com rescisória de contrato e indenizatória por danos materiais e morais - insurgência do autor/locatário contra decisão que trouxe indeferida liminar voltada à suspensão da exigibilidade dos alugueres - asseverada precariedade do imóvel - hipótese a recomendar prévia instauração do contraditório e regular

Ementa:
Agravo de instrumento - locação de imóvel residencial - ação de obrigação de fazer cumulada com rescisória de contrato e indenizatória por danos materiais e morais - insurgência do autor/locatário contra decisão que trouxe indeferida liminar voltada à suspensão da exigibilidade dos alugueres - asseverada precariedade do imóvel - hipótese a recomendar prévia instauração do contraditório e regular instrução – ação ajuizada dias após a expedição, em autos de ação de despejo por falta de pagamento, em passo de cumprimento definitivo de sentença, de mandado de desalijo - decisão preservada - recurso improvido.